Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-02.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇAO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO. PRAZO QUINQUENAL. CÁRTULA DE CHEQUE SUSTADO. MÁ-FÉ DO PORTADOR NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula (Súmula 503 do STJ).
2.Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, o pedido monitório pode ser realizado mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo.
3. É possível ao emitente da cártula discutir a causa debendi nos embargos à monitória, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório, bem como o ônus da prova, colacionando os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, notadamente quando a obrigação foi constituída em desrespeito à ordem jurídica, ou se configurada a má-fé do possuidor do título.
4. A Segunda Seção desta Corte Superior, no REsp n. 1.094.571/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é prescindível a demonstração do negócio jurídico subjacente nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito, já que o título mantém seus atributos cambiários, em especial a abstração. 2. No entanto, "embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi" (AgRg nos EDcl no REsp 1.115.609/ES, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)
5. A inversão do ônus da prova prevista no §1o do art. 373 do CPC deve obedecer à presença de determinados requisitos, de modo a não gerar “situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”, nos moldes da ressalva apresentada pelo §2o do mesmo art. 373 do CPC. Por seu turno, deve a parte trazer aos autos um conjunto probatório mínimo para que seja deferido o pedido de inversão. Não o fazendo, não há como prosperar o pedido.
6. Na espécie, no entanto, não obstante os argumentos da parte ré, esta não desincumbiu do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora (art. 333, II, do CPC/73).
7. A condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé pressupõe comportamento temerário, agindo maliciosa ou dolosamente de modo a opor prejuízos à marcha processual em qualquer de suas fases ou mesmo visando objetivo ilícito por meio da ação.
8. Não incidindo nas disposições dos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil, não há que se falar em litigância de má-fé e na consequente condenação ao pagamento de multa.
8. Recurso conhecido e não provido.